Tribunal: TCU
Processo: 031.043/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11638/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.043/2020-8 (REFORMA) 1.1. Interessados: Agostinho Ramos Macedo (XXX.327.702-XX); Anauan Araujo de Sousa (XXX.797.752-XX); Caubi Ferreira Paiva (XXX.268.402-XX); Edson Ferreira Pinto (XXX.230.302-XX); Genival Ferreira Rodrigues (XXX.173.902-XX); Luiz Augusto Almeida de Moraes (XXX.602.682-XX); Nivaldo Henrique Toledo (XXX.373.396-XX); Raimundo Ricardo da Silva Filho (XXX.302.362-XX); Valerio Pereira Rabelo (XXX.544.182-XX); Vicente de Paulo de Sousa Lobo (XXX.434.703-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.